Tribunal: TJPA
Processo: 0007856-42.2014.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007856-42.2014.8.14.0201

APELANTE: SINEZIO DE ARAUJO E SILVA, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, SINEZIO DE ARAUJO E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0007856-42.2014.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADOS: DANILO MAIA – OAB/PA 21.508, IGOR MACEDO FACÓ – OAB/CE 16.470, ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/CE 18.633 E YAGO FELIPE SERRA DE OLIVEIRA – OAB/PA 26.975

APELANTE/APELADO:

SINÉZIO DE ARAÚJO E SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: LUCIANA SILVA RASSY PALÁCIOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
RECURSO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR.
SENTENÇA
ULTRA PETITA
.

AUSÊNCIA DE ALMEJO QUANTO AOS DANOS MORAIS. REJEITADO.
PREMISSA 01. NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO.
QUADRO FÁTICO COMPROVADO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR QUE SOMENTE OCORREU APÓS ORDEM JUDICIAL.
PREMISSA 02
.
DANO MORAL INDENIZÁVEL.
REDUÇÃO DE R$ 10.000,00 PARA R$ 5.000,00. ADEQUAÇÃO À RAZOABILIDADE NECESSÁRIA

E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO AFASTADO.
RECURSO DE

SINÉZIO DE ARAÚJO E SILVA.
DANO MORAL A MERECER DEVIDA REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO DE
HAPVIDA
ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

CONHECIDO E, EM PARTE, PROVIDO
.
RECURSO DE

SINÉZIO DE ARAÚJO E SILVA CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0007856-42.2014.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADOS: DANILO MAIA – OAB/PA 21.508, IGOR MACEDO FACÓ – OAB/CE 16.470, ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/CE 18.633 E YAGO FELIPE SERRA DE OLIVEIRA – OAB/PA 26.975

APELANTE/APELADO:

SINÉZIO DE ARAÚJO E SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: LUCIANA SILVA RASSY PALÁCIOS

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

E

SINÉZIO DE ARAÚJO E SILVA
interpuseram

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial

da Comarca de

Belém- Pará, que julgou parcialmente procedente a pretensão

e condenou o primeiro recorrente em danos morais na ordem de R$ 10.000,00(dez mil reais).( PJe ID 1534999, páginas 1-4).

Em razões recursais,
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

alude
núcleos

argumentativos, a saber:

-decisão ultra petita

ante a ausência de pedido referente a danos morais;

-não comprovação quanto à negativa de atendimento e

-exclusão da condenação

em danos morais ou, acaso mantida, a necessária redução.

Ao
final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto para reformar a sentença combatida conforme s razões versadas.( PJe ID

15135001, páginas 1-4)

Contrarrazões apresentadas no

PJe ID 15135004, páginas 1-5).

Por sua vez, as razões recursais de
SINÉZIO DE ARAÚJO E SILVA

se assentam apenas na majoração dos danos morais e, ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível interposta.( PJe ID 15135006, páginas 1-3).

Contrarrazões exibidas no

PJe ID 15135004, páginas 1-5.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0007856-42.2014.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADOS: DANILO MAIA – OAB/PA 21.508, IGOR MACEDO FACÓ – OAB/CE 16.470, ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/CE 18.633 E YAGO FELIPE SERRA DE OLIVEIRA – OAB/PA 26.975

APELANTE/APELADO:

SINÉZIO DE ARAÚJO E SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: LUCIANA SILVA RASSY PALÁCIOS

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo ambos os recursos interpostos dada a presença dos requisitos de admissibilidade.

Inicio o julgamento propriamente dito com a Apelação Cível de
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

Preliminar
:
Sentença Ultra Petita
. Argui como preliminar ser a sentença combatida
ultra petita
ante ausência do almejo indenizatório por danos morais.

Não assiste razão à Operadora de Plano de Saúde eis a existência nítida do pedido condenatório por danos morais. Eis a redação extraída da inicial:

“Seja julgado PROCEDENTE o pedido para confirmar a antecipação dos efeitos da tutela, condenando a Ré na autorização da internação em benefício do Autor, com o pagamento de todas as despesas inerentes, indispensáveis à manutenção de sua vida e restabelecimento de sua saúde.

Condenar a Requerida no valor de 40(quarenta)salários mínimos, logo R$ 28.960,00(vinte e oito mil, novecentos e sessenta reais), a título de danos morais, face a negativa de atendimento.” ( PJe ID 1513973, página 6).

Dessarte, a sentença não é
ultra petita
dada a certeza do almejo indenizatório a não comportar maiores delongas.

Preliminar rejeitada, portanto.

Às premissas recusais.

Premissa 01: Negativa de Atendimento Médico

Destaco dois excertos da objurgada ao entendimento da dinâmica dos fatos,
in verbis
:

“Pois bem, analisando as documentais trazidas por ambas as partes e, em especial, o histórico médico do autor (fls. 64/103), verifica-se que este, desde a contrataç
ã
o do plano de sa
ú
de, vem se utilizando da cobertura securitária com frequência, dada a existência de problema crônico de saúde, sendo que durante o tratamento veio a sofrer um “AVC” isquêmico, em 11/12/2014, sendo submetido a diversos exames médicos até a internaç
ã
o em leito de UTI na data de 13/12/2014 às 20h29min, consoante documentos de fls. 66, 70 e 99/103.

Portanto, verifica-se que a internaç
ã
o ocorreu no mesmo dia do ajuizamento da presente a
ç

o e ap
ó
s o deferimento da medida liminar, levando-se em consideraç
ã
o que o plano de saúde fora intimado da medida liminar às 15h20min, do dia 13/12/2014. Assim, embora n

o haja nos autos qualquer comprovaç
ã
o de negativa de interna
ç
ã
o do autor decorrente do n
o cumprimento de eventual cláusula de carência, verifica-se que o contestante confirmou que a internaç
ã
o apenas foi providenciada após a intimaç
o da medida de urg
ê
ncia, o que faz presumir que houve a negativa de interna
ç
ã
o, seja pelo motivo declinado na exordial, seja por qualquer outro motivo, reconhecendo-se que o ônus de comprovar que houve o tratamento de saúde adequado que culminou na internaç
ã
o
é
do plano de saúde.”( PJe ID 15134998, páginas 1-4).

Fácil é perceber que a internação de
SINÉZIO DE ARAÚJO E SILVA
apenas foi viabilizada por decisão judicial que estipulou imediata internação, sob pena de multa de R$ 10.000,00 a R$ 100.000,00.
[1]

Dessarte, a negativa de atendimento médico imediato está configurada não comportar outras digressões, impondo o dano moral indenizável.

Argumento rejeitado.

Premissa 02: Exclusão ou Redução do Dano Moral

Não há falar em exclusão da condenação em danos morais eis a comprovação da negativa de imediato atendimento médico, cuja alegação ponho para muito longe do voto.

Todavia, a importância

firmada – R$ 10.000,00 – entendo ser exagerada e não razoável ao contexto fático, haja vista que a internação hospitalar ocorrerá no mesmo dia em que
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
fora intimada da decisão interlocutória(dia 13.12.2014),com diferença de tempo em 05:09 horas: medida liminar recebida às 15:20 horas e cumprida em 20:29 horas, com distribui muito bem a objurgada.

Desse entendimento não há discussão! Para tanto, evidencio precedente da 2ª Turma de Direito Privado que aduz um parâmetro indenizatório que entendo por aderir:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. DANO MATERIAL.
LUCROS CESSANTES. TRABALHADOR AUTÔNOMO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS RENDIMENTOS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE.
DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DESPROPORCIONAL E IRRAZOÁVEL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS).
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 86, CAPUT DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002014-55.2012.8.14.0006 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/09/2022 ) -

O destaque

e meu.

Então, para adequar o valor dos danos morais ao quadro jurídico- processual produzido na questão litigiosa, entendo por firmar a indenização em R$ 5.000,00(cincomil reais), segundo termos do princípio da razoabilidade e o afastamento do enriquecimento ilícito a não comportar maiores digressões.

Premissa acolhida de modo parcial, então.

Sigo ao exame da Apelação Cível interposto por
SINÉZIO DE ARAÚJO E SILVA,
que se atém a pedir apenas a manutenção

do importe da condenação em danos morais na ordem de R$ 10.000,00(dez mil reais).

Face ao teor acima, o argumento não se perfaz dada a necessidade imperiosa em ajustar a condenação à fotografia delineada, cuja fundamentação resta mantida em todos os seus moldes tornando dispensável a repetição.

Recurso rejeitado, portanto.

Por todo o exposto, quanto ao Recurso interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA,
conheço

da

Apelação Cível

e dou parcial provimento apenas para reduzir os danos morais de R$ 10.000,00(dez mil reais) para R$ 5.000,00(cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença combatida irretocáveis.

Quanto ao Recurso interposto por
SINÉZIO DE ARAÚJO E SILVA,
conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação

interposto conforme fundamentação acima.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

Parte dispositiva da Interlocutória que determinou a internação de Sinézio de Araújo e Silva: “
Diante de todo o exposto
,
DEFIRO o pedido de tutela antecipada para determinar ao Plano de Saúde HAPVIDA – ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, através de seu representante legal, que providencie a
internação do requerente em hospital próprio ou conveniado e, se necessário a disponibilização de vaga na Unidade de Terapia Intensiva,
imediatamente. No caso de descumprimento, arbitro multa diária de R$ 10.000,00 (cinco mil reais) ao dia até o limite de R$ 1000.000,00 (cem mil reais).” ( PJe ID

15134977, página 3).

Belém, 22/08/2024